Tribunal: TJMT
Processo: 1028907-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028907-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (IMPETRANTE), CATIA SIMONE BRESSAN - CPF: 015.494.581-16 (IMPETRANTE), EVERTON TEODORO MOIA - CPF: 063.337.231-50 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), CATIA SIMONE BRESSAN - CPF: 015.494.581-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), H. D. A. D. M. - CPF: 075.099.191-77 (VÍTIMA), E. H. H. F. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028907-48.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA, CATIA SIMONE BRESSAN
PACIENTE: EVERTON TEODORO MOIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
WRIT
EMPREGADO COMO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA ALIADA AO FATO DE O PACIENTE TER PERMANECIDO SEGREGADO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Everton Teodoro Moia, buscando sua absolvição com base no princípio da insignificância e pela ausência dos elementos subjetivos do crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal. Além disso, pleiteia a revogação da prisão preventiva, haja vista ter sido fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas em sede policial.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o
habeas corpus
pode ser utilizado como sucedâneo recursal e se há flagrante ilegalidade nas decisões do juízo de origem que julgou procedente a denúncia em desfavor do paciente e, na sentença condenatória, manteve a prisão cautelar anteriormente decretada em desfavor dele.

III. Razões de decidir.

3.1. O
habeas corpus
não é o meio adequado para reexame de provas ou para questão que devem ser suscitadas em apelação ou revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

3.2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na reiteração delitiva do paciente e no fato de ter permanecido segregado cautelarmente durante toda a instrução processual, o que justifica a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese.

4.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Teses de julgamento: “Não se admite a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se desvirtuar a finalidade do remédio constitucional, somente admitido em situações excepcionais, o que não se verifica no caso vertente”.

“O risco concreto de reiteração delitiva está fundamentado na reincidência específica do paciente, que ostenta condenação anterior e permaneceu segregado durante toda a instrução processual, razão pela qual não há se falar na aplicabilidade das medidas cautelares alternativas à prisão”.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 25 e 312; CP, art. 102.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 180.519/MT, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023; STJ, AgRg no RHC n. 188.368/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028907-48.2024.8.11.0000

IMPETRANTES: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA E OUTRA(S)

PACIENTE: EVERTON TEODORO MOIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EVERTON TEODORO MOIA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 1003437-98.2024.8.11.0037.

As impetrantes aduzem que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal (por duas vezes).

Asseveram inexistir motivos para iniciar o cumprimento da reprimenda no regime mais gravoso, uma vez que:
1)
não se fazem presentes os elementos subjetivos do crime de roubo [violência ou grave ameaça] na conduta do paciente;
2)
é possível absolvê-lo em razão do princípio da insignificância.

Verberam ainda que:
3)
a prisão preventiva está fundamentada “
exclusivamente no reconhecimento fotográfico, o qual foi realizado em desacordo com as formalidades legais”
;
4)
mostra-se viável substituir a custódia cautelar – mantida na sentença condenatória – pelas providências alternativas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, para que o paciente aguarde o término do julgamento em liberdade [doc. digital n. 245228685].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 245559667].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 247032675].

O Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo parcial conhecimento da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação [doc. digital n. 247443694].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028907-48.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como destaquei na análise do pedido liminar, o
habeas corpus
somente pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando há flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia na decisão invectivada, o que não se verifica no caso vertente.

Ademais, quando há recurso [ou outra medida] próprio previsto para se insurgir contra o ato coator, não cabe o emprego do remédio constitucional.

E é exatamente esta a hipótese que se visualiza no caso em apreço com relação aos pedidos relacionados à
falta dos elementos subjetivos do roubo
imputado a EVERTON TEODORO MOIA e quanto a possibilidade de
absolvê-lo com base no princípio da bagatela
.

Se a pretensão é
reanalisar fatos e provas
, a providência cabível,
em princípio
, é o recurso de apelação.

Ocorre que, nos documentos trazidos, observo que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assistindo o paciente nos autos de origem, interpôs apelo contra a sentença condenatória
[1]
; contudo, não suscitou, nas suas razões recursais, as matérias ventiladas neste
writ
.

Diante dessas circunstâncias, cabe verificar, para fins de apuração deste
habeas corpus
, se a decisão objurgada padece de manifesta ilegalidade ou pode ser considerada teratológica, situação em que se permite, de modo excepcional, a apreciação dele.

Já me adianto em afirmar que, no caso em análise, a decisão objurgada não contém referidos vícios, haja vista que o juiz, pelo menos em princípio, ter firmado a condenação do paciente em elementos que permitem afirmar a autoria e a materialidade do crime imputado.

De toda sorte, estas questões, não tendo sido brandidas na apelação, pode ser analisada
ex officio
diante da ampla devolutividade do recurso, bem como em revisão criminal, em sendo o caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – ARGUMENTO A SER DEDUZIDO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL OU REVISÃO CRIMINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT – AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA. A ação constitucional de habeas corpus não possui o escopo de substituir o recurso de apelação ou revisão criminal, pois, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes e ao revolvimento do arcabouço probatório”
(TJMT, N.U 1010672-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

“HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - FLAGRANTE ILEGALIDADE - INOCORRÊNCIA. Em sede de Habeas Corpus, as hipóteses de concessão da ordem para absolvição ou anulação da sentença são restritas aos casos de flagrante ilegalidade. Havendo dúvida a respeito da autoria delitiva do Paciente, a pretensão absolutória deve ser analisada por via própria, qual seja a Revisão Criminal”
(TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.045825-3/000, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 03/09/2021)

No que tange à questão de que a prisão preventiva está fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, a pretensão
não comporta acolhimento
.

Diferentemente do suscitado pelas impetrantes, a segregação cautelar do paciente foi decretada pelo juízo de origem nos autos n. 1003129-62.2024.8.11.0037, apoiada em sua
reiteração delitiva
,
verbis
:

“Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

[...]

Neste ponto, vale destacar que o autuado é reincidente em delitos desta mesma natureza, conforme o processo n. 1007178-83.2023.8.11.0037, e o executivo de pena n. 0015584-21.2019.8.09.0130, o qual tinha progredido de regime há apenas 01 (um) mês com a imposição do uso de tornozeleira eletrônica, evidenciando que ele faz da pratica de crime seu meio de vida
.

Assim, resta como patente a periculosidade do autuado, eis que, no caso concreto,
o crime foi perpetrado mediante grave ameaça, bem como há fortes indícios que o imputado possui personalidade voltada para a prática delitiva, motivo pelo qual a necessidade de garantia da ordem pública
impõe a decretação das custódias cautelares,
justificadas diante da gravidade concreta do crime praticado pelo autuado, bem como para o fim de evitar a reiteração delitiva
que, na espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto [...]”
(doc. digital n. 151936191).

Depois, na sentença condenatória a autoridade coatora estabeleceu o regime inicial fechado – embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em
quantum
inferior a 8 (oito) anos de reclusão – e
reforçou
a necessidade de manutenção da custódia preventiva, haja vista a
reincidência do paciente
e o fato de ele ter
permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução processual
,
verbis
:

“III.V – DO REGIME DE PENA E DA PRISÃO DO ACUSADO

46. Considerando o disposto no § 2.o e 3.°, do artigo 33, do Código Penal,
ante a reincidência e mau antecedente do acusado, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena FECHADO
.

47. No tocante
a prisão do acusado que já se encontra segregado em razão da prisão preventiva decretada no curso do processo, permanecendo toda a instrução processual preso, não há qualquer alteração fática relevante
a ensejar a revogação do decreto constritivo cautelar neste momento e, consequentemente, a prisão deve ser mantida nesta fase processual.

[...]

48. Com efeito, no caso dos autos,
verifica-se que o envolvido é reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 do STJ e a fixação do regime inicial semiaberto. Entretanto, no presente caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstância judicial negativa
(maus antecedentes, o que afasta o referido enunciado sumular e representa fundamentação idônea para a fixação do regime prisional fechado).

[...]

49. Neste ponto, insta salientar que a liberdade do acusado representa um risco à ordem pública, já que solto é evidente e concreta a probabilidade de reiteração delitiva”

Portanto, constatada a necessidade de manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, descave o emprego das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Confira-se:

“[...]
Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando conter eventual reiteração delitiva
. 3. É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a orientação
"de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema"
(HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018) [...]”
(RHC n. 106.108/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 15/2/2019.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte da impetração e, no ponto conhecido
,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EVERTON TEODORO MOIA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
No apelo, a Defensoria Pública se insurgiu em relação: (I) ao valor dos dias-multas fixados na sentença; (II) ao regime inicial de cumprimento de pena; e (III) a indenização estabelecida em favor da vítima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024